Tribunal: TJES
Processo: 5005791-94.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005791-94.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELETRO TRADE COMERCIO VAREJISTA DE INFORMATICA E ELETRO LTDA e outros (5)
AGRAVADO: GERENTE FISCAL DA SUBSECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005791-94.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: ELETRO TRADE COMERCIO VAREJISTA DE INFORMÁTICA E ELETRO LTDA E OUTROS

AGRAVADO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ELETRO TRADE COMERCIO VAREJISTA DE INFORMÁTICA E ELETRO LTDA E OUTROS contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que indeferiu o pedido liminar apresentado pela agravante nos autos do mandado de segurança nº 5017456-35.2022.8.08.0024 impetrado em face do GERENTE DA GERÊNCIA FISCAL DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO.

Em suas razões (Id 2859710), postula o agravante, em síntese, a reforma da decisão sob o fundamento de que no exercício de suas atividades, realiza operações interestaduais de compra e venda de mercadorias, sujeitas ao recolhimento do chamado Diferencial de Alíquota de ICMS (DIFAL), contudo, o Supremo Tribunal Federal considerou ser inconstitucional a exigência do DIFAL, ante a ausência de prévia lei complementar federal veiculando normas gerais sobre o imposto, modulando os efeitos para o exercício de 2022.

Argumenta que em 05/01/2022 sobreveio a Lei Complementar n.º 190/2022, instituindo e regulamentando o ICMS-DIFAL, razão pela qual essa somente pode produzir efeitos no exercício de 2023, ou em abril de 2022, em observância ao princípio da anterioridade anual e nonagesimal.

Assim, requereu a medida liminar para suspender a exigibilidade dos créditos tributários relativos ao Diferencial de Alíquotas do ICMS (DIFAL) sobre operações envolvendo venda ou remessa interestadual de mercadorias a consumidor final não contribuinte do imposto situado no Estado do Espírito Santo no período de 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022, com a determinação de que a Autoridade Coatora se abstenha de praticar qualquer ato constritivo para a cobrança do tributo. Postulou, outrossim, pela concessão de liminar determinando que as Impetrantes não tivessem suas mercadorias apreendidas pelo não pagamento do crédito tributário em discussão. E no mérito, o provimento do recurso para que seja deferida a liminar para determinar que lhe seja cobrado o ICMS-DIFAL, observado o princípio da anterioridade, ou seja, apenas a partir de 2023.

Decisão proferida indeferindo a antecipação dos efeitos da tutela recursal (Id 2911970).

Contrarrazões (id 3021742) em que a parte agravada requer o desprovimento do recurso defendendo que o ICMS-DIFAL foi efetivamente instituído no Estado do Espírito Santo através da Lei Ordinária Estadual editada em 2020 e regulamentada por Decreto Estadual, mas não possuía eficácia enquanto não editada a lei complementar federal, na esteira do entendimento manifestado pelo STF na modulação dos efeitos no RE 1287019 – Tema 1093, sendo que após a promulgação da LC nº 190/2022, a referida legislação estadual passou a ter eficácia. Argumenta, ainda, que não incide o princípio da anterioridade de exercício e nonagesimal por se tratar de lei complementar que veicula normas gerais e não de lei ordinária que efetivamente institui ou aumenta o tributo (Id 2626850), bem como aliado ao fato de que o ICMS-DIFAL está presente na ordem jurídica desde 2015, regulamentado pelo Convênio ICMS nº 93/2015 do CONFAZ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 22 de agosto de 2022.

Getúlio Marcos Pereira Neves

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator - Sessão 27/09/2022

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme narrado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ELETRO TRADE COMERCIO VAREJISTA DE INFORMÁTICA E ELETRO LTDA E OUTROS contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que indeferiu o pedido liminar apresentado pela agravante nos autos do mandado de segurança nº 5017456-35.2022.8.08.0024 impetrado em face do GERENTE DA GERÊNCIA FISCAL DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO.

Em suas razões (Id 2859710), postula o agravante, em síntese, a reforma da decisão com o deferimento da medida liminar requerida sob o fundamento de que diante do julgamento do Tema 1093 de repercussão geral (RE 1287019), no qual o Supremo Tribunal Federal considerou ser inconstitucional a exigência do ICMS-DIFAL, pela ausência de prévia lei complementar federal veiculando normas gerais sobre o imposto, modulando os efeitos para o exercício de 2022, a promulgação da Lei Complementar n.º 190/2022, instituindo e regulamentando o ICMS-DIFAL, somente pode produzir efeitos no exercício de 2023, ou em abril de 2022, em observância ao princípio da anterioridade anual e nonagesimal. Defende ainda que a Autoridade se abstenha de apreender as suas mercadorias sob o fundamento de não pagamento do imposto em discussão.

Pois bem, o julgamento do presente recurso demanda uma análise da matéria de fundo da regulamentação do Diferencial de Alíquota do ICMS:

Em 24/02/2021, o E. Supremo Tribunal Federal na ADI nº 5469 e RE nº 1.287.019 (Tema 1093 de repercussão geral) fixou a tese de que a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais, tendo promovido a modulação dos efeitos para ordenar que a eficácia da declaração de inconstitucionalidade a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento (2022).

Diante disso, o Congresso Nacional em 04 de janeiro de 2022 editou a Lei Complementar Federal nº 190/2022 para regulamentar cobrança do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, tendo o seu artigo 3º expressamente determinado que a produção de efeitos está condicionada à observância ao disposto no artigo 150, III, alínea “c” da Constituição Federal.

Nesse mister, em 17/05/2022, o Ministro Alexandre de Moraes, Relator das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 7066, 7070 e 7078 que questionam a LC nº 190/2022, especialmente a necessidade de observância do princípio da anterioridade anual e nonagesimal, indeferiu as medidas cautelares apresentadas nos seguintes termos:

Na presente hipótese, ainda em sede de cognição sumária, fundada em mero juízo de probabilidade, entendo AUSENTES os requisitos necessários para a concessão da medida liminar pleiteada por todos os Requerentes.

A CORTE apreciou matéria relacionada à instituição do diferencial de alíquota de ICMS no julgamento do RE 1.287.019-RG, Relator para acórdão o Ministro DIAS TOFFOLI, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 1093), fixou tese no sentido de que:

“A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais.”

Naquela mesma oportunidade, julgou-se a ADI 5469, também da

relatoria do Min. DIAS TOFFOLI, com conclusão no sentido de que as inovações operadas pela EC 87/2015 importariam em “uma nova relação jurídico-tributária entre o remetente do bem ou serviço (contribuinte) e o estado de destino nas operações com bens e serviços destinados a consumidor final não contribuinte do ICMS”.

Desse modo, a “substancial alteração na sujeição ativa da obrigação tributária” exigiria regulamentação por lei complementar, o que não era satisfeito pelos convênios interestaduais, e somente veio a ser sanado pela LC 190/2022, na linha do que fora assinalado pela CORTE, como modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade, para sanar a irregularidade formal sem descontinuidade do arranjo fiscal estabelecido pela EC 87/2015, já praticado pelas Fazendas estaduais.

A Requerente ABIMAQ invoca esse precedente para defender que a mesma premissa – de que a “novidade” operada pela EC 87/2015 caracterizaria relação nova, a ser regulada por lei complementar – imporia a aplicação da regra constitucional que limita a eficácia de toda instituição ou majoração de tributos ao exercício financeiro seguinte.

O efeito pretendido pela Requerente é diverso daquele apreciado

pelo Plenário no mencionado julgamento, considerando, sobretudo, a singularidade da sucessão normativa que tratou das alterações do ICMS em operações interestaduais.

Naquela oportunidade, observei que a situação atinente ao diferencial de alíquotas sobre operações relativas à circulação de

mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, na previsão do art. 155, II, e também do § 2º, VII e VIII, da CF, com a redação da EC 87/2015, reclamava uma rigorosa comparação com o regime anterior a essa Emenda Constitucional, no qual, para as hipóteses em que o consumidor destinatário final fosse contribuinte do ICMS, já era adotada a alíquota interestadual, cabendo ao Estado de localização do destinatário o montante referente ao diferencial de alíquotas (diferença entre a alíquota interna e a interestadual).

Ou seja, já existia essa destinação de receita, recolhido mediante a cobrança do diferencial, em razão do que não se pode afirmar ter surgido uma inovação com a Emenda Constitucional.

Antes da EC 87/2015, a Constituição impunha, no que concerne ao ICMS devido nas operações e prestações interestaduais, a adoção (a) da alíquota interestadual quando o destinatário fosse contribuinte do referido imposto, direcionando ao Estado da localização do destinatário a diferença entre a alíquota interna e a interestadual, e (b) da alíquota interna, na hipótese de o destinatário não ser contribuinte.

(...)

Consideradas essas regras de repartição do ICMS, no julgamento da ADI 4628 (Rel. Min. LUIZ FUX, Pleno, DJe de 24/11/2014), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL declarou a inconstitucionalidade do Protocolo ICMS 21/2011, celebrado no âmbito do CONFAZ, que, regulando a incidência do ICMS em operações interestaduais não presenciais, estabelecia a tributação pelos Estados de origem e de destino, independentemente de os consumidores finais serem ou não contribuintes do imposto.

Nada obstante, sobretudo em razão da ampliação do e-commerce na conjuntura econômica nacional e, por consequência, da denominada guerra fiscal do comércio eletrônico, a EC 87/2015 constitucionalizou a sistemática estabelecida pelo referido Protocolo, suprimindo a distinção de tratamento entre operações e prestações interestaduais em razão da condição do destinatário (se contribuinte ou não do imposto).

Em relação às operações e prestações que destinassem bens ou serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS, localizado em outro Estado, adotava-se apenas a alíquota interna.

Nessas hipóteses, a arrecadação do tributo não era adequadamente distribuída entre os estados envolvidos. Por isso, havia, antes da Emenda, uma concentração apenas nos Estados de origem da mercadoria, e a alteração objetivou uma arrecadação mais equânime e isonômica entre os Estados envolvidos.

A EC 87/2015, portanto, apenas ampliou o âmbito de aplicabilidade da técnica fiscal consistente no diferencial de alíquota, exatamente para distribuir o produto da tributação de forma mais equânime, com as regras necessárias para tanto, inclusive mediante a recepção da legislação que regulava a incidência do diferencial de alíquota para a hipótese originária.

A EC 87/2015, frise-se, estendeu a sistemática de aplicação do diferencial de alíquota do ICMS em operações e prestações que destinassem bens e serviços a consumidor final contribuinte para aqueles também não contribuintes, especialmente – ponto em que havia a necessidade de adequação legislativa – nas operações interestaduais provenientes do comércio eletrônico.

Nesse cenário, houve a estipulação de novas regras de divisão de receitas do ICMS na circulação interestadual de mercadorias e serviços, sem o propósito de elevar o ônus fiscal a cargo do contribuinte. Como mencionado, as alterações no texto constitucional visaram a conciliar um conflito entre as Fazendas dos Estados, sem repercussão fiscal e econômica sobre os sujeitos passivos da tributação.

Deve-se reconhecer que a compreensão majoritária da CORTE no julgamento do RE 1.287.019-RG e ADI 5469 apontou a impossibilidade de que tais alterações normativas se consolidassem no mundo jurídico apenas com a normatividade estabelecida na própria Constituição, sendo necessária a edição de lei complementar pelo Congresso Nacional para a regularização do novo arranjo fiscal relacionado à sujeição ativa do ICMS nas operações em questão (divisão da arrecadação na operações interestaduais destinadas a consumidor não contribuinte).

A conclusão daquele julgamento, entretanto, não parece ser suficiente para impor a incidência do princípio da anterioridade, como apontado pela Consultoria-Geral da União, em informações acostadas aos autos da ADI 7066 pelo Presidente da República (doc. 119), da qual transcrevo:

(...)

As hipóteses são distintas, pois uma coisa é averiguar se a cobrança do DIFAL atrairia a incidência do art. 146, da CF, em vista da alegação de se tratar de “norma geral de direito tributário”, por regular uma relação entre sujeitos antes não diretamente vinculados (contribuinte e Fazenda do Estado de destino da mercadoria); questão diversa, e mais específica, é definir se a regulamentação do DIFAL pela LC 190/2022 importou naquilo que o art. 150, III, “b”, da CF, menciona como “lei que os instituiu ou aumentou”, referindo-se a “tributos” que se pretenda cobrar no mesmo exercício; o que, nesse juízo de cognição sumária não parece ter ocorrido.

O princípio da anterioridade de exercício posto no art. 150, III, “b”, da CF, é, notadamente, um instrumento constitucional de limitação do poder de tributar, pelo qual, em regra, nenhum tributo, seja da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, poderá ser cobrado no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a Lei que o instituiu ou aumentou, tendo por finalidade evitar a surpresa do contribuinte em relação a uma nova cobrança ou um valor maior, não previsto em seu orçamento doméstico.

A LC 190/2022 não modificou a hipótese de incidência, tampouco da base de cálculo, mas apenas a destinação do produto da arrecadação, por meio de técnica fiscal que atribuiu a capacidade tributária ativa a outro ente político – o que, de fato, dependeu de regulamentação por lei complementar – mas cuja eficácia pode ocorrer no mesmo exercício, pois não corresponde a instituição nem majoração de tributo.

A qualificação da incidência do DIFAL em operações interestaduais como nova relação tributária (entre o contribuinte e a Fazenda do Estado de destino) não é capaz de mitigar o fato de que a EC 87/2015 (e a LC 190/2022, consequentemente) preservou a esfera jurídica do contribuinte, fracionando o tributo antes devido integralmente ao Estado produtor (alíquota interna) em duas parcelas devidas a entes diversos.

O Congresso Nacional orientou-se por um critério de neutralidade fiscal em relação ao contribuinte; para este, não é visada, a princípio, qualquer repercussão econômica relacionada à obrigação principal da relação tributária, apenas obrigações acessórias decorrentes da observância de procedimentos junto às repartições fazendárias dos Estados de destino, em acréscimo ao recolhimento junto à Fazenda do Estado de origem (por uma alíquota menor). E tais obrigações, por não se situarem no âmbito da obrigação principal devida pelo contribuinte, não se sujeitam ao princípio da anterioridade, na linha do que afirmado pela CORTE em relação a obrigações acessórias tais como prazo, condições e procedimentos para pagamento.

(...)

O Princípio da anterioridade previsto no art. 150, III, “b”, da CF, protege o contribuinte contra intromissões e avanços do Fisco sobre o patrimônio privado, o que não ocorre no caso em debate, pois trata-se um tributo já existente (diferencial de alíquota de ICMS), sobre fato gerador antes já tributado (operações interestaduais destinadas a consumidor não contribuinte), por alíquota (final) inalterada, a ser pago pelo mesmo contribuinte, sem aumento do produto final arrecadado.

Em momento algum houve agravamento da situação do contribuinte a exigir a incidência da garantia constitucional prevista no referido artigo 150, III, “b” da Constituição Federal, uma vez que, a nova norma jurídica não o prejudica, ou sequer o surpreende, como ocorre com a alteração na sujeição ativa do tributo promovida pela LC 190/2022 (EC 87/2015).

(...)

Dessa maneira, em sede de cognição sumária, não se constata a presença do fumus boni juris a justificar a suspensão da eficácia da norma impugnada.

Em relação ao pedido de medida cautelar formulado pelos Estados de Alagoas e Ceará quanto ao art. 3º da LC 190/2022, no que faz referência ao art. 150, III, “c”, da CF, deve-se reconhecer que o decurso de mais de 90 dias desde a edição da norma descaracteriza a presença do requisito do periculum in mora, necessário para a apreciação desse pedido em sede provisória."

Desta feita, o Excelso Pretório, ainda que em sede cautelar, já se manifestou no sentido de que a disciplina jurídica trazida pela Lei Complementar nº 190/2022 não modificou a hipótese de incidência ou a base de cálculo do ICMS-DIFAL, mas somente transformou a destinação do produto da arrecadação, por meio de técnica fiscal que atribui a capacidade tributária ativa a outro ente público, cuja eficácia pode ocorrer no mesmo exercício, pois não corresponde a instituição nem majoração de tributo.

Assim sendo, ao se examinar o plano de fundo da sistemática do Diferencial de Alíquota do ICMS incidente sobre as operações e prestações em que haja a destinação de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto localizado em estado distinto daquele do remetente, tem-se que a partir da Lei Complementar Federal regulamentadora (LC 190/2022) houve a alteração da destinação do tributo, o qual anteriormente era totalmente devido ao Estado de origem e atualmente passa a ser dividido entre dois sujeitos ativos, cabendo ao Estado de origem o ICMS calculado com base na alíquota interestadual, e ao Estado de destino, a diferença entre a alíquota interestadual e sua alíquota interna.

Delineadas tais considerações, resta prejudicada a análise do pleito de abstenção de apreensão de mercadorias em razão do não recolhimento do imposto está prejudicado, haja vista que apenas com o reconhecimento de que a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS neste ano é impróprio, é que tal requerimento poderia ser analisado e deferido.

Por todo o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005791-94.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: ELETRO TRADE COMERCIO VAREJISTA DE INFORMÁTICA E ELETRO LTDA E OUTROS

AGRAVADO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO LIMINAR INDEFERIU A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DIFAL/ICMS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2022 – LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022 - PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO OU INSTITUIÇÃO DE TRIBUTO – MUDANÇA DA DESTINAÇÃO DO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A produção dos efeitos da Lei Complementar nº 190/2022 não se sujeita ao princípio da anterioridade uma vez que tal regulamentação não modificou a hipótese de incidência ou a base de cálculo do ICMS-DIFAL (não majorou/instituiu tributo), mas somente alterou a destinação do produto da arrecadação, por meio de técnica fiscal para atribuir a capacidade tributária ativa a outro ente público.

2. Portanto, não há fundamento relevante para deferimento da medida liminar para que seja cobrado o ICMS-DIFAL apenas em 2023, observado o princípio da anterioridade.

3. Recurso conhecido e não provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória, 27 de setembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.